Tribunal: STF
Processo: Rcl 43063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMITIDO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. NÃO ENCAMINHAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cotia/SP, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2179083-78.2019.8.26.0000.
    2. O reclamante alega usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo interposto na forma do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, fundamentada, exclusivamente, em intempestividade. 
    Relata que o Juízo reclamado, por meio de decisão monocrática, negou seguimento ao agravo, sob o fundamento de que a decisão desafiada pelo recurso extraordinário estaria em conformidade com a tese firmada no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), subtraindo a competência dessa Corte para seu julgamento.
    3. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste Casa para o julgamento do agravo em recurso extraordinário.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 16). 
    5. Contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada (edoc. 22).
    6. O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela improcedência do pedido (edoc. 22).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    3. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante à consideração de que intempestivo. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida em 10.6.2020 (edoc. 09, fl.15): 
    “[...] 
    No caso em exame, o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJE de 19/11/2019 considera-se publicado no dia 21/11/2019 (fls. 279), primeiro dia seguqainte (Lei n. 11.419/06, artigo 4º, §3º). 
    Opostos embargos de declaração pelo Prefeito do Município de Cotia (subprocesso 50000), foram rejeitados, com acórdão disponibilizado no DJE de 07/02/2020, transitando em julgado em 05/03/2020 (fls. 306). 
    Nada obstante, recurso somente foi protocolizado em 12/05/2020, portanto, quando já superado o prazo de 15 dias estabelecido pelo artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário.” 
    5. Na sequência, interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, o Juízo reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 658.026-RG, relativo ao Tema 612 da Repercussão Geral (constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos). Confira-se (edoc. 10, fl. 66):
    “O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 658.026, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 612, fixou a tese de que nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
    Conforme ponderado no acórdão recorrido, os atos normativos impugnados não delineiam contingências fáticas que escapem à normalidade ou decorram de situações imprevisíveis e urgentes, incompatíveis com o regime normal de concursos. Aliás, as normas em questão sequer estabelecem as situações incomuns ou anormais em que o programa seria aplicado ou quais seriam as funções desempenhadas pelos trabalhadores contratados de forma temporária, contrariando frontalmente o comando constitucional de que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público. 
    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do caso-paradigma (11/04/14), com o permissivo do artigo 1.042, §2°, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário.” 
    6. Nos termos do art. 1.042 do CPC, cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Por sua vez, o agravo deverá remetido ao tribunal superior competente, caso não haja retratação, consoante previsão do art. 1.042, § 4º, do CPC.
    7. Emerge, ainda, da Súmula 727 desta Corte que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    8. A ressalva da aplicação do referido verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017).
    9. Nesse contexto, não se tratando de insurgência contra a aplicação de precedente específico firmado com base na sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado. Confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    10. Anoto, igualmente, os seguintes julgados: Rcl 45.225 (DJe 23.03.2021) e Rcl 42.704 (DJe 26.10.2020), da lavra do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.594 (DJe 16.11.2020) e Rcl 39.675 (DJe 26.05.2020), em que Relator o Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 28.455 (DJe 15.04.2019) e Rcl 31.271(DJe 22.11.2018), da relatoria do Ministro Edson Fachin.
    11. Apesar de não fundamentada a negativa de seguimento do recurso extraordinário na aplicação da sistemática da repercussão geral, a caracterizar, a princípio, a usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo, verifico que a presente reclamação carece de utilidade prática. Com efeito, ainda que superado o óbice da intempestividade, o recurso extraordinário não teria êxito, pois em conformidade o entendimento adotado no acórdão recorrido com a tese jurídica exarada por esta Suprema Corte nos autos do RE nº 658.026-RG.
    12. Consoante emerge dos autos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual impugnada a Lei nº 986, de 29 de junho de 1999, “que cria o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e dá outras providências”, com as alterações promovidas pela Lei nº 1.088, de 15 de janeiro de 2001, pela Lei nº 1.115, de 20 de julho de 2001, pela Lei nº 2.026, de 02 de julho de 2018, e pela Lei nº 2.039, de 25 de setembro de 2018, e o Decreto nº 8.483, de 17 de setembro de 2018, todos do Município de Cotia. A decisão resultou assim ementada:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 
    I. Previsões legais de contratação temporária. Hipóteses que não descrevem contingências fáticas anormais, incomuns ou que decorram de situações imprevisíveis e urgentes. Contrariedade ao comando constitucional de que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público.
    II. Inobservância aos artigos 115, incisos II e X, e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    III. Pedido julgado procedente. Inconstitucionalidade da Lei nº 986, de 29 de junho de 1999, da Lei nº 1.088, de 15 de janeiro de 2001, da Lei nº 1.115, de 20 de julho de 2001, da Lei nº 2.026, de 02 de julho de 2018, da Lei nº 2.039, de 25 de setembro de 2018, e do Decreto nº 8.483, de 17 de setembro de 2018, todos do Município de Cotia.
    IV. Vedação à repetição dos valores obtidos de boa-fé pelos contratados por tempo determinado durante a vigência das normas. Segurança jurídica. Vedação ao enriquecimento estatal sem causa. Excepcional interesse social. Art. 27 da Lei nº 9.868/99. 
    13. Na hipótese, o Juízo reclamado consignou que os referidos atos normativos instituíram um programa assistencial com roupagem de contratação temporária. Assentou não haver situações de necessidade administrativa transitória e de excepcional interesse público, aptas a excetuar a regra de ingresso no serviço público mediante concurso e, por esse motivo, entendeu afrontado o artigo 115, inciso II, da Constituição Estadual, que reproduz a regra original do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/98: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 
    14. O referido acórdão harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE nº 658.026-RG, no qual fixada a seguinte tese jurídica: “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. 
    15. Cabe ressaltar, ainda, que para divergir do entendimento adotado pela Corte Estadual, no sentido de que as normas impugnadas versam sobre contratação temporária de serviços, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o revolvimento do conjunto probatório, procedimentos inviáveis na via extraordinária. 
    16. Nesse contexto, o reclamante carece de interesse de agir, pois o acolhimento da presente reclamação não teria utilidade prática, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário ao qual pretende assegurar trânsito. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 727/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A decisão reclamada, embora não tenha expressamente aplicado o art. 1.030, I, a, do CPC, utilizou como razão de decidir o precedente no AI 800.074-RG/SP (Tema 318), no qual esta Casa consignou que não tem repercussão geral a discussão sobre os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. 
    III – Inexiste interesse processual na reclamação que pretende o encaminhamento, ao STF, de recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Não se aplica, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727/STF. Precedente. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33.631 AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020, destaquei)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
    1. O agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário, sem aplicar tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, em regra, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/2015). No entanto, falta interesse processual à parte que, pela via da reclamação, pretende destrancar recurso extraordinário manifestamente inadmissível.
    2. Na hipótese, o recurso extraordinário ao qual a parte reclamante pretende dar trâmite encontra óbice nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e na Súmula 279/STF.
    3.Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 40.611 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.9.2020, destaquei)
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 julgado como agravo interno. Recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Tema 339 da repercussão geral.
    1. Nos termos da súmula 727 desta Corte, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário.
    2. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.016 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.6.2018, destaquei)
    17. Colho, no mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 39.188, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2020.
    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora